Tribunal: STF
Processo: AI 819935
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESPÉCIE DE PRESCRIÇÃO, SE TOTAL OU PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 


1. Caso em que eventual ofensa à Carta Magna de 1988 ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.